Tribunal: TJSP
Processo: 2013613-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sub-cessão de área pública (terminal metropolitano) contratada entre a agravante e a agravada, que a utiliza para exploração de comércio de alimentos. Pretensão cuja causa de pedir remota é o inadimplemento de alugueres, fornecimento de energia elétrica e condomínio. E-mail da agravada disposta a resolver a questão. Interpelação da agravante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sub-cessão de área pública (terminal metropolitano) contratada entre a agravante e a agravada, que a utiliza para exploração de comércio de alimentos. Pretensão cuja causa de pedir remota é o inadimplemento de alugueres, fornecimento de energia elétrica e condomínio. E-mail da agravada disposta a resolver a questão. Interpelação da agravante, ademais, que não visa a desocupação, mas a regularização da dívida consolidada.

Recurso desprovido.